Tribunal: STF
Processo: ARE 761886
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Consumidor. Seguro saúde. Controvérsia sobre a relação de consumo. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.